Tribunal: TJPA
Processo: 0865062-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865062-93.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. R. F.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0865062-93.2019.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

APELADO: M. R. F., representada por sua genitora MARLÍRIA CASTRO RIBEIRO FONSECA

ADVOGADO: IAN PIMENTEL - OAB/PA 19.603

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC.

1. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência. Usuário em intercâmbio. Responsabilidade solidária da UNIMED executora, vez que existe uma rede interligada de cooperativas de trabalho médico, que utilizam marca única e contratam com abrangência nacional, com atuação conjunta e cooperada. Teoria da aparência. Preliminar rejeitada.

2. Dano material. Negativa de atendimento com recusa infundada. Conduta abusiva evidenciada. Despesas médicas pagas pela autora, que se viu obrigada a custear o tratamento, prescrito por médico especialista, face à não autorização e cobertura pelo plano de saúde UNIMED DE BELÉM. Dever de reembolsar a apelada, conforme art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98.

3. Dano moral. Ato danoso praticado pela apelante que ensejou danos à recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa. Configuração do dano moral.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, nos quais figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida contra si por
M. R. F., representada por sua genitora MARLÍRIA CASTRO RIBEIRO FONSECA
, interpôs recurso de APELAÇÃO frente sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a apelante/requerida a indenizar a apelada em danos materiais com o reembolso das despesas efetuadas pela autora, observado os limites da tabela do plano de saúde, conforme art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 a ser verificado em liquidação de sentença (art. 509, do CPC), e em danos mortais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), condenando ainda a apelante nos ônus sucumbenciais

das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Aduz a ilegitimidade passiva
ad causam
da Unimed Belém e a inexistência de solidariedade, ante o vínculo contratual de prestação de serviço médico-hospitalar da autora apenas com a empresa Central Nacional Unimed.

Afirma a inexistência de ato ilícito, por não ter ingerência sobre autorização ou custeio do procedimento requerido.

Sustenta a ausência dos danos morais e materiais, vez que a apelante não é usuária da Unimed Belém.

Alega presença de excludente de ilicitude por praticar atos no exercício regular de um direito.

Pugna pelo descabimento da condenação aos ônus sucumbenciais.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada requer a manutenção da sentença (ID Num 4620891, págs. 01/15).

Recurso recebido em ambos os efeitos (ID Num 4710640, pág. 01).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente apelo.

Preliminar

Da legitimidade passiva

Aduz a apelante Unimed Belém a sua ilegitimidade passiva já que o vínculo contratual de prestação de serviço médico-hospitalar da autora é apenas com a empresa Central Nacional Unimed.

Não lhe assiste razão.

Os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9.656/98, todavia, as operadoras da área que prestam serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº
9.656/98
e Súmula nº 608/STJ).

O Complexo Unimed é composto por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. De fato, cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.

A autora celebrou contrato de prestação de serviços médico-hospitalar (ID Num. 4620758, pág. 08) com a Uniplan (coletivo empresarial) tendo como área geográfica de abrangência todo o território nacional.

Na contratação foi transmitido à autora que o atendimento à saúde teria cobertura em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico. Desta forma, não pode a UNIMED Belém se eximir do dever contratual de atendimento sob a assertiva de que
mesmo que exista previsão contratual para utilização do plano pela rede credenciada da UNIMED BELÉM, a autorização e custeamento do contrato serão única e exclusivamente de responsabilidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED
.

No caso, independente das autonomias das cooperativas, elas encontram-se interligadas em um sistema de intercâmbio, envolvendo as diversas Unimeds.

Assim, a Unimed Belém possui responsabilidade em razão de fazer parte do intercâmbio entre as unidades, disponibilizando a rede credenciada aos usuários.

Sobre o tema, colaciono os julgados a seguir ementado:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5. 764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Destarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11-02-2005)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.
2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07) (sem grifo no original)

Assim, tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva
ad causam
na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade da negativa de cobertura; a existência de direito ao reembolso e a ocorrência de danos morais.

Do dano material

Como vimos em linhas passadas, manifesta é a existência entre as partes de relação de consumo decorrente de vínculo contratual (ID Num. 4620758, pág. 08) de prestação de serviços médico-hospitalares de cobertura nacional, o que garante à autora que os serviços contratados sejam prestados por meio dos médicos cooperados e das cooperativas médicas que integram o Sistema Nacional Unimed.

Entretanto, extrai-se dos autos que a autora teve negado a realização de fisioterapias solicitadas, prescritas por médico habilitado, o que a obrigou a arcar com tratamento, desembolsando a quantia de R$5.030,00 (cinco mil e trinta reais) (ID Num 4620758, pág. 05/06).

No caso, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelos operadores, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

Dispõe o artigo 12, VI da referida Lei:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...)

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (...)

Assim, na hipótese de reembolso a operadora responde pelas despesas. Neste sentido posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL PRIVADO NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO, LIMITADO AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE EM TABELA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. Ação ajuizada em 28/9/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2016. Autos conclusos ao Gabinete do Relator em 18/6/2018. 2.

O propósito recursal é definir se é cabível o reembolso de despesas, efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, em situação não caracterizada como caso de urgência ou emergência.
3.
O comando do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 dispõe, como regra, que o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras está limitado às hipóteses de urgência ou emergência
. 4. Todavia, a exegese desse dispositivo que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas - sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral
(Tema 345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde - é aquela que permite que o beneficiário seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados os limites estabelecidos contratualmente.
5. Esse entendimento respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial das operadoras de planos de saúde e o interesse do beneficiário, que escolhe hospital não integrante da rede credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso prevista no contrato. 6. [...]. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ - REsp: 1760955 SP 2018/0144917-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019). (sem grifo no original).

Assim, devido o dever de reembolso pela operadora do plano de saúde das despesas efetuadas pela apelada, devendo ser observado os limites da tabela prevista no contrato, conforme art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98, como previsto na sentença.

Do dano moral

No tema, configura-se abusiva a conduta da apelante de negativa de procedimento à apelada (ID Num 14406203 - Pág. 1), pois que essencial a preservação de sua saúde e vida, conforme indicação médica (ID Num 14406202 - Pág. 1, ID Num 14406201 - Pág. 01/0 4).

O pedido de dano moral encontra guarida no art. 5º, inciso X da CF/88 e no art. 186 do CC, que estabelecem, respectivamente, que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; e que “aquele que por ação ou omissão voluntária viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Os danos morais estão evidentes, pois a negativa da apelante gerou violação ao direito da personalidade da autora/recorrida, acarretando-lhe angústias e aflições de forma desnecessária, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa com legítima e inequívoca expectativa de ver o contrato cumprido e seu direito à saúde resguardado.

Neste sentido, colaciono o julgado a seguir ementado:

EMENTA: APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PEDIÁTRICO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE SAÚDE E DA UNIDADE HOSPITALAR CONVENIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência, diante de falha na prestação de serviço de hospital conveniado, o plano de saúde deve responder solidariamente pelos danos causados ao paciente. Excludente de responsabilidade invocado (fato de terceiro) que não merece acolhimento. 2. Se um consumidor contrata um plano de assistência médico hospitalar que prevê atendimento pediátrico e se dirige às unidades conveniadas ao plano para usufruir esse serviço, não se pode negar que é legítima a sua expectativa em receber o atendimento específico. Eventuais entraves existentes na relação entre credenciados e plano não são oponíveis ao usuário. 3. Parte ré que informou seu desinteresse na instrução probatória, deixando, assim, de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que determina o artigo 333, II do CPC/73, atual 373, II do CPC/15. 4. Falha na prestação do serviço evidenciada. Paciente de tenra idade (1 ano e 3 meses) que teve que ser deslocada até uma unidade da rede pública de saúde para lograr atendimento pediátrico de emergência. 5. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em valor compatível com os transtornos sofridos. 6. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00120669420138190052, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 12/06/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Ao se condenar por DANO MORAL, não se paga a dor. Compensa-se o sofrimento do lesado, arbitrando-se lhe uma indenização. Com efeito, para a fixação da indenização deve ser considerado a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que a

apelante é uma das maiores operadoras de planos de saúde do país, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a

despeito de causar à apelante certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do plano de saúde da apelante.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e,
nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 16/08/2022